Tribunal: TJSP
Processo: 1078328-54.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso do réu e manteve a procedência de ação monitória para cobrança de cheques prescritos – julgamento realizado por meio de sessão virtual permanente – inobservância de expresso pedido de oposição ao julgamento virtual – cerceamento de defesa caracterizado – Acórdão anulado para que novo julgamento seja proferido – embargos

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso do réu e manteve a procedência de ação monitória para cobrança de cheques prescritos – julgamento realizado por meio de sessão virtual permanente – inobservância de expresso pedido de oposição ao julgamento virtual – cerceamento de defesa caracterizado – Acórdão anulado para que novo julgamento seja proferido – embargos acolhidos em parte.*